Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a segunda embargada, Massa Falida da CBN Administradora de Consórcios Ltda., em sua derradeira manifestação anteriormente à prolação da decisão sentencial[1], alegara estado de hipossuficiência econômica e reclamara a concessão da gratuidade de justiça, que, a despeito de desamparada inclusive de declaração apartada quanto ao suposto estado de miserabilidade ou de outros documentos a comprovar o suscitado, fora deferida pelo Juízo a quo[2], tendo sido, em sede de preliminar de apelo adesivo, objeto de impugnação[3]. Destarte, considerando que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica e, diante da sua natureza jurídica, a embargada somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, ainda que vivenciando processo falimentar, não pode ser agraciada com o benefício com lastro na simples alegação de que encontra-se inviabilizada de arcar com os consectários decorrentes de eventual sucumbência, posto que, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os aludidos encargos, de forma a ser aferido se subsistem, ou não, os critérios indispensáveis ao benefício que postulara. Intimem-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Alegações Finais – ID 16983180. [2] Sentença – ID 16983199. [3] Recurso adesivo – ID 16983210.